Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA CAVALCANTE BORSATTI - CPF: 019.240.111-40 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA
– MORA CARACTERIZADA
–

ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E CAPITALIZAÇÃO ILEGAL
– QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo
‘
a quo
’
tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA DE FÁTIMA CAVALCANTE BORSATTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de n. 1007388-30.2023.8.11.0007, proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que a mora deve ser descaracterizada ante a flagrante abusividade contratual, a um, pela cobrança de capitalização diária e, a dois, pela ausência de informação clara no instrumento contratual acerca da taxa de juros praticada.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id
201856693
, restou
indeferida
a liminar
.

C
ontraminuta
pelo desprovimento, id 205120650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato
com cláusula de alienação fiduciária
firmado entre as partes
, diante da inadimplência.

A
agravante alega que a mora deve ser descaracterizada ante a flagrante abusividade contratual, a um, pela cobrança de capitalização diária e, a dois, pela ausência de informação clara no instrumento contratual acerca da taxa de juros praticada.

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

De início,
necessário consignar que não deve ser conhecida a
matéria relativa a eventual abusividade de cláusulas contratuais, posto que não foram objeto de apreciação pela decisão recorrida, o que afasta a competência deste E. Tribunal para sua análise, sob pena de violação do duplo grau jurisdicional.

Nesse sentido,
eventual
discussão sobre abusividade da cláusula contratual que estabeleceu os juros
e capitalização
no contrato de mútuo, garantido por alienação fiduciária,
irremediavelmente
caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, haja vista que não foram submetidos ao Juízo de origem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
(...)
sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no
DJE
04/07/2022)
.

Ademais,
a análise de eventual abusividade existente no contrato não deve ser realizada em cognição sumária.

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, o credor, comprovando a mora do devedor, poderá ter, em seu favor, liminar de busca e apreensão do bem
em alienado fiduciariamente, senão vejamos:

Art. 3º
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Do citado dispositivo
extrai-se que
a eleição da execução da medida
liminar
como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela a opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de
mora
ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante
.

Em vista disso,
a mora contratual
autorizadora da liminar
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento de alguma das prestações previstas em contrato.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para a busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora da devedora restou devidamente caracterizada.

É que, da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constata-se que o agravado juntou à exordial o instrumento de contrato firmado entre as partes, bem como comprovante de notificação da devedora enviada para o endereço constante do contrato com aviso de recebimento, a qual, ainda que tenha sido recebida por terceiros, basta para fins de constituição em mora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
(N.U 1009184-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal,
uma vez que a decisão recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024